Tribunal: TJSP
Processo: 1094076-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Contrato bancário. ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos materiais e morais.

Contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento de forma fraudulenta. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Montante da reparação arbitrado com razoabilidade.
O réu não conseguiu comprovar nos autos que as assinaturas lançadas nos contratos eram da autora,

Ementa:

Contrato bancário. ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos materiais e morais.

Contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento de forma fraudulenta. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Montante da reparação arbitrado com razoabilidade.
O réu não conseguiu comprovar nos autos que as assinaturas lançadas nos contratos eram da autora, motivo pelo qual foram declarados inexigíveis. Os contratos são fraudulentos. A autora sofreu abalo em sua paz de espírito ao saber que fora vítima de fraude em contratos de empréstimos consignados. O abalo moral decorre do próprio fato danoso, uma vez que a autora suportou descontos em seu benefício previdenciário, vinha sendo cobrada por empréstimos não contraídos, não sendo possível considerar como sendo meros dissabores os transtornos por ela sofridos. O valor da reparação fixado em R$10.000,00, atende aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida, à luz da razoabilidade.

Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que os contratos foram declarados fraudulentos somente em juízo.

Apelação parcialmente provida.